Tribunal: TJBA
Processo: 8000383-35.2017.8.05.0225
Classe: Apelação
Relator(a): ALDENILSON BARBOSA DOS SANTOS
Órgão julgador: ALDENILSON BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000383-35.2017.8.05.0225

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ELISIO MEDRADO

Advogado(s)
:
GIZELI DA SILVA BRAGA

APELADO: ROQUE FIGUEREDO SANTOS

Advogado(s)
:
NOILDO GOMES DO NASCIMENTO

SR02

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. COBRANÇA DE SALÁRIO
S DE
SERVIDOR
PÚBLICO MUNICIPA
L.

COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DA
S
VERBA
S
SALARIA
IS

VIA
DEPÓSITO OU TRANSFERÊNCIA
BANCÁRI
AS
.
DOCUMENTO ACESSÍVEL AO ENTE PAGADOR.
ÔNUS DA MUNICIPALIDADE. PRECEDENTES. MUNICÍPIO NÃO COMPROVOU O PAGAMENTO
.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS CORRETAMENTE DEFINIDOS PELO JUÍZO SINGULAR.
APELO
NÃO

PROVIDO.

ACÓRDÃO

Cuidam os autos de apelação cível nº
°
8000383-35.2017.8.05.0225

manejada pelo

M
unicipio d
e

ELÍSIO MEDRADO
-BA
, tendo como
apelad
o

ROQUE FIGUEREDO SANTOS
.

ACORDAM, Os Desembargadores Componentes da Terceira Câmara Cível, em NEGAR PROVIMENTO AO APELO nos termos do voto condutor.